Tribunal: TJDFT
Processo: 0714016-45.2025.8.07.0009
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS MECÂNICOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO PARCIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para: a) decretar a rescisão contratual entre as partes consubstanciada na nota fiscal de id. 247567125 - Pág. 10; b) condenar a parte ré a ressarcir à parte autora da quantia de R$ 2.618,00. Em suas razões, a recorrente alega que no veículo do autor há 04 coifas, mas que o autor somente adquiriu um kit de coifa homocinética, havendo a trocar parcial das coifas por vontade própria do consumidor. Aduz que não praticou qualquer conduta ilícita capaz de ensejar o ônus reparatório pleiteado.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar a falha na prestação de serviço pela parte ré e o consequente dever de indenizar o requerente por danos materiais.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90. Neste contexto, o fornecedor de produtos ou serviços possui responsabilidade objetiva, nos termos dos artigos 12 e 14 do CDC, ou seja, deve responder pelos prejuízos causados a terceiros impendentemente da existência de culpa.
5. Consta da inicial que o autor compareceu à empresa requerida para realização de serviços em seu automóvel, tendo sido emitida Nota Fiscal de Id 80299698 - Pág. 2 em que discriminado os serviços executados. Ocorre que, após dois dias da prestação dos serviços, foi realizada vistoria técnica independente pela empresa Dekra, que apontou expressamente a “inexistência de execução kit coifahomocinética cambagem dianteiro lado esquerdo e direito carter esquerdo e dianteiro não há indícios que chave ou de substituição de peças para-brisa trincado” (ID 80299689 - Pág. 7).
6. A parte ré, por sua vez, limitou-se a afirmar que houve a troca parcial das coifas homocinética por vontade própria do autor e que não praticou qualquer ato ilícito. Contudo, conforme art. 373, II, do CPC, cabia à parte requerida apresentar provas de fatos constitutivos, modificativos ou extintivos da parte autora, ônus do qual não se desincumbiu.
7. Com efeito, apesar de alegar que o autor adquiriu um kit de coifa homocinética, o recorrente não comprovou a sua efetiva execução, de modo a infirmar o laudo técnico. Ademais, quanto aos demais serviços, o recorrente sequer impugnou o resultado do laudo, de modo que configurada falha na prestação do serviço pela inexecução dos serviços contratados pelo autor, devendo ser mantida a sentença que determinou a restituição parcial do valor pago.
IV. Dispositivo e tese
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
9. ADVOGADO DATIVO: A parte autora/recorrida foi patrocinada por advogada dativo, nomeado pela decisão de ID 80299822. Em observância ao disposto no artigo 22 do Decreto Distrital 43.821/22 que regulamenta a Lei Distrital 7.157/22, fixo o valor de R$ 700,00 (setecentos reais) a título de honorários advocatícios ao patrono da parte autora/recorrida.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.